Tribunal: STF
Processo: Rcl 83851
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R. Lima Sociedade de Advogados decisões proferidas pela 4ª Vara do Trabalho de Santos, confirmadas pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do cumprimento de sentença nº 1000806-33.2021.5.02.0444, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3.991 (sic) e 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    R. Lima Sociedade de Advogados narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Aline da Paixão Carvalho, ora beneficiária, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a sociedade de advocacia ora reclamante, da qual era sócia. 



    Explica que a instância de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego, o qual foi mantido pelo TRT 2 em sede de recurso ordinário. Nesse cenário, aduz que 



    “[a] condenação foi mantida, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, até que sobreveio o trânsito em julgado, na fase de conhecimento, em 15/05/2023 — posteriormente ao que foi decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 30/8/2018), e após as teses fixadas no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018) e no Tema 360 (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 20/9/2018).” (e-doc. 1, p. 4)



    Destaca que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada e que deveria ter sido aplicado o disposto nos arts. 884, § 5º, da CLT e 525, §§ 12 e 14, do CPC. Aduz, contudo, que foi notificada para pagamento da execução. Aponta que apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada. Diz que interpôs agravo de petição, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de que o recurso foi manejado contra decisão interlocutória. Assevera que esse entendimento foi mantido, “não obstante a interposição de recurso de revista, agravo de instrumento e agravo interno”. Consigna que, após o retorno dos autos do TST, o crédito exequendo foi fixado em R$ 386.691,34 e que “[c]omo não houve a garantia do juízo, ainda não foi possível a oposição de embargos à execução (CLT, 884)”. Registra que a autora da ação trabalhista requereu o prosseguimento do feito mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução atinja os sócios da sociedade reclamante. Relata que o juízo de origem deferiu o processamento do incidente.



    Expõe que “há aderência estrita da temática com os julgados na ADPF 324, ADC 48, ADI 3991, ADI 5625, RE 958.252 (Tema 725), por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa assentada nos precedentes obrigatórios” (e-doc. 1, p. 10).



    Argumenta, ainda, que a autoridade reclamada, em fase de cumprimento de sentença, teria executado título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucional pelo STF, o que “representa um convite à desobediência da autoridade das decisões do Supremo Tribunal (...)” (e-doc. 1, p. 18).



    Requer, por fim, 



    “a) liminarmente, que seja determinada a suspensão integral do cumprimento de sentença n.º 1000806-33.2021.5.02.0444, especialmente para a prática de atos de constrição e liberação de valores; 



    b) ao final, que sejam cassadas as decisões impugnadas, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, ou com a determinação de que outra decisão seja proferida, porém de acordo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal de observância obrigatória.” (e-doc. 1, p. 19 — grifo do autor)



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 28/08/2025), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 15/05/2023) do processo de origem (nº 1000847-39.2017.5.02.0444). 



    Nessa toada, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nsº 3.991 (sic) e 5.625 no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)  encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Calha frisar que o presente caso muito se diferencia das Rcl nºs 60.993, 61.354 e 68.026, invocadas pela ora reclamante. Isso porque essas reclamações foram ajuizadas, com base em alegada violação à ADPF nº 324, à ADC nº 48, à ADI nº 3.961, à ADI nº 5.625 ou ao RE nº 958.252 (Tema 725), enquanto ainda não havia transitado em julgado as respectivas ações (fase de conhecimento).



    Mesmo no que diz respeito ao Tema nº 360 de repercussão geral, ventilado na presente reclamação, não merece prosperar a irresignação.



    Anoto, inicialmente, que não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema nº 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.



    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).



    Quanto ao presente caso, vale lembrar que a parte ora reclamante, na exceção de pré-executividade, objetivou adequar “a conta de liquidação ao entendimento firmado pelo C. STF quando julgou as ADC's 58 e 59”, pretendendo discutir “critérios de juros e correção monetária adotados pelo perito” (vide e-doc. 10, p. 2). O Juízo de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade, “por trata-se de matéria a ser arguida em sede de embargos à execução”. Como visto no relatório, o agravo de petição contra tal decisão não foi conhecido, sendo isso mantido, não obstante a interposição de recurso de revista, agravo de instrumento (em cujo julgamento foi assentado que o recurso de revista era manifestamente inadmissível) e agravo interno (ao qual foi negado provimento).



    O que se nota é que eventual discussão quanto à observância da tese firmada para o Tema nº 360 deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 611.503 (TEMA 360 - RG). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que não conheceu de exceção de pré-executividade e manteve decisão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. 2. Agravo regimental desprovido. Nova tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada. 3. Alegação de que: a) não teria sido avaliado que o trânsito em julgado do acórdão reclamado se deu após o julgamento da ADPF 324 e do RE 611503 (Tema 360 - RG), o que permitiria o reconhecimento de coisa julgada inconstitucional; b) não teria sido avaliada a desnecessidade do esgotamento de instâncias; c) não restou elucidado se em virtude da impossibilidade de a reclamação assumir eficácia rescisória caberia à autoridade reclamada declarar a exigibilidade do título exequendo; d) o acórdão embargado não se manifestou sobre a capacidade e instrução das partes, ocorrência de coação quando da formalização do instrumento jurídico, sobre a possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação à ADPF 324; e e) ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão saber se teria sido omisso, obscuro, contraditório ou eivado de erro material acórdão que, ao negar provimento a agravo regimental, mantém execução de acórdão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR). Os autos evidenciam que o esgotamento de instâncias não foi alcançado antes do ajuizamento da reclamação, o que demonstra sua impossibilidade de se discutir aspectos relacionados ao Tema 360 - RG. 6. Os precedentes desta Corte reforçam que não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015 ou no art. 884, §5º, da CLT, mas de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado (nesse sentido: Rcl 66716 AgR-segundo, Rcl 68922 AgR, Rcl 67382 AgR, Rcl 63190 AgR e Rcl 55112 AgR) 7. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar ou induzir o desfecho de agravo de petição interposto no processo originário. O processo tramita perante juízo próprio que, à vista do acervo fático-probatório, formará seu convencimento e proferirá decisão com ele compatível. 8. Manifestação desta Corte quanto à capacidade das partes, ocorrência de coação de qualquer outro vício que viesse a macular a relação jurídica entre as partes - empregatícia ou não - demanda dilação probatória ou revolvimento fático-probatório, o que não é viável mediante reclamação, muito menos como inovação recursal em sede de embargos de declaração. 9. Suposta omissão no que diz respeito à possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação ao assentado na ADPF 324. Não se pode considerar ter havido omissão se a controvérsia não foi levantada pela parte interessada quando da interposição do agravo regimental. 10. Ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal (nesse sentido: Rcl 63139 AgR-ED), o que foi feito. 11. Tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada em razão da inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados. Omissão, obscuridade, contradição e erro não verificados. IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados” (Rcl nº 68.126 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 5/3/25 — grifo nosso).



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, relativo à exigência de que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, alegou a inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da RG). Tal alegação revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por isso, ela não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para que o Supremo Tribunal Federal conheça da reclamação, por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral. 2. A alegada afronta ao Tema nº 725 da RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 47653 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/10/21 — grifo nosso).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22 — grifo nosso).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53856 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/1/23).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente